Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A constituição em mora do financiando, em contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, deve-se dar nos termos do art. 2o, §2°, do referido Decreto, exigindo-se envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou, caso infrutífera, pelo protesto do título.
2. Incabível, por ausência de previsão legal, de notificação extrajudicial por correio eletrônico, haja vista a impossibilidade de certeza no recebimento pelo financiado.
3. Ausentes dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.